Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730049-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS FERREIRA DE LIMA em face de DISTRITO FEDERAL contra ato judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0709920-96.2021.8.07.0018), determinou que se aguardasse o trânsito em julgado de anterior agravo de instrumento para ter seguimento a demanda executiva. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a rejeição da impugnação formulada pelo Distrito Federal, em grau recursal, autoriza o prosseguimento da execução, ainda que a decisão não tenha transitado em julgado. Sustenta o cabimento da expedição dos requisitórios de pagamento, ao argumento da reversibilidade da medida. Pugna, enfim, pela concessão de liminar, sob o fundamento da presença da plausibilidade do direito invocado, caracterizado pelo erro de procedimento. Acrescenta que a demora no julgamento poderá lhe causar danos de impossível ou difícil reparação e que o caráter alimentar das verbas postuladas autorizaria a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que dá impulso ao processo, destinando para momento posterior a continuidade da execução, não pode ser tido como decisão interlocutória e contra ele não cabe recurso, na forma do art. 1.001 do CPC. Depreende-se dos autos que o ato impugnado tem o seguinte teor: “Aguarde-se o trânsito em julgado do AGI”. O pronunciamento judicial agravado sobreveio após o pedido formulado pelo exequente, ora Agravante, no sentido de “informar que o Tribunal de Justiça local deu provimento ao AGI 0712803-36.2022.8.07.0000 (Doc. anexo) para rejeitar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologar os cálculos de ID 111428352, pugnando, assim, pelo imediato prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à d. contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis.” (ID 133633545 dos autos de origem). Ou seja, observa-se que o Agravante não formulou pedido de cumprimento provisório da sentença, conforme estabelecido no art. 520 e seguintes do CPC, mas tão somente o pedido de continuidade do cumprimento definitivo da sentença. Nesse contexto, andou bem o julgador de origem ao destinar para momento posterior ao trânsito em julgado a continuidade do cumprimento da sentença, na forma do art. 523 do CPC. Referido ato judicial, ao registrar a necessidade de se aguardar a decisão definitiva a respeito da quantia objeto da execução, tem a natureza jurídica de despacho, pois impulsiona o processo, ainda que a requerimento da parte, de acordo com o art. 203, §3o do CPC. No mesmo sentido, já decidiu esta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que determina que se aguarde a manifestação da outra parte ou certifique o transcurso do prazo tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1032783, 20160020481363AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 25/7/2017. Pág.: 366/372) Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso porque interposto contra ato judicial que não possui a natureza de decisão interlocutória, mas de mero despacho. Com amparo nos artigos 932, inc. II c/c 1.001 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2022 11:59:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador